Tribunal: TJMT
Processo: 0002077-87.2014.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002077-87.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 740.946.371-68 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MIRIAN RUIZ ORTEGA - CPF: 411.748.281-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELADO), ZANDONADI registrado(a) civilmente como LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 551 DO STF -INAPLICABILIDADE DOS DIREITOS PREVISTOS NA CLT – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em julgamento, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores
temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário
e férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação
temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551)”.

2. A situação se adequa ao precedente paradigma
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA MARIA RIBEIRO E MIRIAN RUIZ ORTEGA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
, julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar NULO o contrato e reconhecer o direito das autoras ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3, bem como ao recebimento do 13° salário e proporcional, e FGTS, observadas as parcelas já eventualmente prescritas em razão da prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, as Apelantes sustentam a necessidade da
descaracterização da função de confiança e do desvirtuamento do contrato temporário, mantendo a condenação do Apelado ao pagamento do FGTS, bem como a condenação em Férias integrais e proporcionais EM DOBRO, Revisão Anual Obrigatória e ao pagamento do adicional de insalubridade no importe de 40% sobre a remuneração.

Ao final, pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022